Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-82.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000222-82.2014.8.11.0005
RECORRENTE: AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO
RECORRIDOS: CLAUDIO AMANTINI E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 64448995) interposto por AUGUSTO ANTÔNIO DE CONTO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 22523455):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRAZO DE CINCO DIAS PARA AJUIZAMENTO DOS EMBARGOS – CPC/73, ART. 1.048 – FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA DATA EM QUE O TERCEIRO POSSUIDOR TEM CONHECIMENTO DA AFETAÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE DEMARCAÇÃO DA ÁREA E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMBARGOS INTEMPESTIVOS – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo já decidiu o STJ, “a jurisprudência desta Corte entende que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, a que se refere o art. 1.048 do CPC/73, é contado a partir da data em que se configurou a turbação da posse. Precedentes: AgInt no REsp 1561236/MT, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 10/2/2017; AgRg nos EDcl no Ag 812.823/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/3/2009.” (STJ - AgInt no AREsp 1103886/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 05/12/2018). 2. O próprio embargante informou na petição inicial que teve a posse esbulhada quando do cumprimento da ordem de demarcação da área objeto do cumprimento de sentença, sendo esse o termo inicial a ser observado para fins de tempestividade”. (N.U 0000222-82.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 03/02/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 24052966), estes foram rejeitados no acórdão de id 31818495.
O presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por AUGUSTO ANTONIO DE CONTO, que manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de “Embargos de Terceiro” (Proc. no 222-82.2014.8.11.0005 – Código 91585), ajuizada pelo apelante contra CLÁUDIO AMANTINI e outros, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por considerar que os Embargos foram ajuizados intempestivamente, isto é, após o transcurso do prazo de 5 dias estipulado pelo art. 1.048 do CPC/73.
O Recorrente alega violação ao artigo 1.048 do Código de Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869/73), além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que os Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal.
Suscita afronta ao artigo 1.022 do CPC, em virtude da aplicação de multa no julgamento dos Embargos de Declaração.
Recurso tempestivo (id 64635978).
Contrarrazões no id 66336978.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento - Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões da Apelação, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa ao artigo 1.048 do CPC, refere-se à alegação de que “o prazo para as partes se manifestarem bem como para o perito prestar esclarecimento iniciou no dia 22/01/2014 (quarta-feira), encerrando -se em 26/01/2014 (domingo), razão pela qual, o mesmo foi prorrogado para o dia 27/01/2014 (segunda-feira) nos termos do art. 184, §1o do CPC/1973. Consequentemente, no dia 28/01/2014 (terça-feira) iniciou -se o prazo previsto no art. 1.048 do CPC/1973 o qual findou em 01/02/2014 (sábado). Considerando que o Embargo de Terceiro foi protocolado em 30/01/2014 (quinta-feira), aufere -se a tempestividade da manifestação do recorrente”. (id 64448995 - p. 10)
No entanto, a referida questão não foi decida pelo aresto recorrido, e, virtude de ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, o que caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Confira-se trecho do acórdão proferido nos Aclaratórios:
“Em relação às alegadas omissões quanto à concessão de ‘“prazo em dobro’, em razão da pluralidade de interessados no litigio, a ausência de pronunciamento se dá porque não foram objeto de arguição recursal, não havendo quaisquer fundamentos ou pedido no apelo nesse sentido, já que há apenas lacônica menção na peça recursal de que os autos estavam em carga no dia 27.01.2014, o que impossibilitou o acesso aos advogados da parte, porém, daí não decorreu qualquer argumentação quanto à necessidade de restituir o prazo”. (id 31818495 - p. 6)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.022 do CPC, está amparada na assertiva de que a multa aplicada é indevida, pois os Embargos de Declaração propostos não possuem protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA 7/STJ.
(...)
10. No que tange à ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, com relação à multa aplicada, por entender o Tribunal de origem que os Embargos de Declaração eram protelatórios, esclareço que modificar tal conclusão, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ, principalmente quando o Tribunal de origem reconheceu de maneira fundamentada a natureza protelatória do recurso.
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, não provido”. (AREsp 1520689/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII